Tribunal: STF
Processo: Rcl 86654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 684.612/RJ (TEMA RG Nº 698). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5738729-59.2019.8.09.0039, por suposto equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, ora beneficiário, “objetivando o restabelecimento de sinalização vertical e horizontal em toda extensão da GO-402”. Informa que a sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo beneficiário, condenando a autarquia estatal em obrigações de fazer. Esse entendimento foi mantido pelo Órgão reclamado. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo interno que foi indeferido.



    3. Alega que ”a teratologia da decisão hostilizada resta desnudada na medida em que o STF decidiu, recentemente, que o Tema 698 (RE n. 684.612), malgrado não vedar a intervenção judicial em matéria de políticas públicas, não alberga interferência no mérito para impor medidas pontuais à administração com vistas à resolução de problemas estruturais (ARE 1452144 AgR / GO - GOIÁS)”. Reputa, portanto, que a decisão reclamada é teratológica, “na medida em que busca, com lastro no Tema 698 desse STF, mas contrariamente a ele, impor uma série de medidas pontuais tendentes supostamente à resolução de um problema que é amplo, relacionado às condições de trafegabilidade das rodovias estaduais”.



    4. Sublinha que, “no caso presente, a decisão judicial não estabeleceu a finalidade a ser alcançada, como é a inteligência do tema, mas consignou medidas pontuais para a resolução do problema relacionado à infraestrutura rodoviária (sinalização vertical e horizontal de trecho específico de rodovia estadual)“.



    5. Requer o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do processo nº 5738729-59.2019.8.09.0039, referente à procedência do pedido formulado na reclamatória. No mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a este Supremo Tribunal Federal, em razão de suposta violação ao entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral nº 698, por ter sido imposta obrigação indevida à Administração Pública.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case (RE nº 684.612/RJ) ficou assim ementado:  



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1.  Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.



    2.  O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.



    3.  A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    4.  A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.



    5.  Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.



    6.  Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”  



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).



    10. Compulsando os autos, observa-se que a sentença de 1º Grau foi proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em desfavor do Estado de Goiás, visando à tutela de interesses difusos relacionados ao direito à vida e à saúde, como consequência da insegurança em trecho de rodovia. Extraem-se dessa decisão, os seguintes comandos decorrentes da procedência do pedido ministerial (e-doc. 21, p. 94-96):



    “(...) Adentrando ao mérito especificamente, quantos aos pedidos de extinção dos autos por perda do objeto, formulados pela requerida nos eventos 71 e 87, concluo que os mesmos não podem prosperar, conforme passo a fundamentar. 



    Isso porque a alegação da requerida de que “Iniciamos a sinalização da rodovia GO402, entre a GO-305 e BR-050, no dia 13/04/2021, e até a data de hoje, dia 27/04/2021, já finalizamos toda a sinalização horizontal e estamos iniciando a implantação das tachas e da sinalização vertical, com previsão de término, da sinalização rodoviária, de todo este trecho para o dia 31/05/2021”, apostas nos eventos 71 e 87, conforme bem observou o representante ministerial, não restou efetivamente comprovada nos autos.



    Tanto é verdade que não foi juntado nenhum laudo técnico, assinado por profissional de engenharia e com ART, atestando a conclusão das obras e que as irregularidades quanto à falta de sinalização foram efetivamente sanadas, fato inclusive observado pelo Ministério Público no evento 93. 



    Ressalto que a não apresentação do referido documento, por si só, é fundamento suficiente para obstar o acolhimento do pleito da requerida, porquanto não há prova inequívoca de que a sinalização foi providenciada exatamente como requerido na petição inicial, mas tão somente um acervo de fotografias que não demonstra a realidade de todo o trecho a ser sinalizado. 



    Por outro lado, em que pese a requerida tenha iniciado a sinalização pleiteada, o que inclusive já foi reconhecido pelo promovente em momento anterior (fl. 212) ou que a requerida tenha concluído totalmente a sinalização, não há que se falar em esgotamento da pretensão ministerial, como quer a requerida no evento 80.



    Isso porque o objeto da presente ação, conforme bem observado pelo Ministério Público, é mais amplo e objetiva a condenação da requerida à obrigação de fazer consubstanciada em providenciar e manter a sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da rodovia GO-402. 



    Ou seja, não é preciso apenas sinalizar o local, mas também manter o trecho com os equipamentos de sinalização em perfeito estado de conservação.



    Assim, mesmo considerando-se que a Goinfra implementou integralmente a sinalização pleiteada, não se estaria diante de perda do objeto da ação, uma vez que o início e suposta conclusão dessas atividades teriam ocorrido tão somente após o Ministério Público ingressar com a ação judicial. Ou seja, em verdade, a requerida reconheceu a procedência do pedido em relação à necessidade de sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da rodovia GO-402. 



    De fato, os documentos existentes nos presentes autos demonstram que a requerida apenas deu início e supostamente concluiu as atividades de sinalização após a propositura da ação judicial.



    Diante disso, é necessário o julgamento com resolução de mérito e não o reconhecimento da perda do objeto da ação, sendo que razão assiste ao representante do Ministério Público quanto ao pedido de impor à requerida a obrigação de sinalizar e manter a sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da Rodovia GO-402 especialmente no trecho do desvio. 



    Ora, dentre as de provas colacionadas aos autos, merece destaque a perícia técnica elaborada pelos peritos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO), cujo laudo foi juntado nas folhas 86/119. No referido laudo, os peritos concluíram que em razão da ausência de sinalização, o trecho do desvio da rodovia GO-402 apresenta, definitivamente, perigo aos usuários da rodovia, com risco da ocorrência de novos acidentes.



    Não há dúvidas de que o laudo foi claro quanto às irregularidades existentes e, inclusive, apontou a necessidade de realização de estudo específico, a ser elaborado pelo administra- dor da rodovia (GOINFRA), a fim de implantar a sinalização adequada. 



    Assim, não restam dúvidas de que todas as diligências empreendidas foram brilhantemente conduzidas pelos experts e os elementos (fotografias, croquis, cálculos, fundamentação legal) que integram a perícia e o laudo técnico convergem para a confirmação dos fatos narrados na exordial.



    Por fim, conforme bem observou o representante ministerial, vale ressaltar que o referido laudo é um documento público que possui fé pública, uma vez que foi regularmente elaborado por servidores públicos desvinculados de qualquer uma das partes, ou seja, os engenheiros do CREA/GO não pertencem aos quadros de funcionários do MP e nem do Estado de Goiás. Assim, é forçoso concluir que o referido laudo técnico é irrefutável, indiscutível e inquestionável, pois não existem argumentos que possam ilidir as conclusões exaradas pelos peritos. 



    Tanto é verdade que nem mesmo a Goinfra refutou os dados e as irregularidades constantes no referido laudo. 



    Portanto, na ausência de provas de que a requerida promoveu toda a sinalização vertical e horizontal em todo o trecho da Rodovia GO-402 a fim de corretamente orientar sobre a existência de desvio e o risco de acidente, a procedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público se torna medida imperativa.



    Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 para CONVERTER EM DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA concedida ao evento 23 e CONDENAR a requerida GOINFRA, em obrigação de fazer, consubstanciada na obrigação de providenciar e manter a sinalização vertical e horizontal em todo o trecho da Rodovia GO-402, especialmente, em trechos de desvios, de modo a alertar e orientar os usuários, de forma eficiente, acerca dos perigos de acidente.”



    11. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação, sob o fundamento de que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24, p. 95):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. RODOVIA GO-402. 1. A pretensão inicial, busca compelir a GOINFRA a providenciar e manter a sinalização vertical e horizontal em toda a extensão da Rodovia GO-402, com intuito de alertar e orientar os usuários, de forma eficiente, acerca do perigo de acidentes. 2. Pelo conjunto probatório juntado aos autos, restou comprovada a gravidade dos fatos narrados na inicial, cumprindo frisar que a requerida não atentou para a necessidade de recuperar a sinalização na Rodovia GO-402, de modo a reduzir riscos para quem por ela trafega, considerando que a sinalização do trecho se encontrava em condições inadequadas, o que poderia resultar em acidentes automobilísticos. 3. In casu, desmonstrado o descumprimento de seu dever de manter a sinalização (artigo 55 da Lei 20.491), surge a obrigação de recuperá-la, pois é da responsabilidade da recorrente à tomada de medidas concretas para regularizar e fiscalizar a sinalização do trecho supracitado, cuja inércia poderá acarretar danos irreparáveis, conforme se depreende do Laudo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA . 4. Tal dever coincide com aquele inerente à própria atividade administrativa e o Poder Judiciário pode exercer o controle dos atos administrativos, quer vinculados ou discricionários, nestes últimos, velando pela legalidade. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDO E DESPROVIDOS.”



    12. Na sequência, e consoante o relatado, o reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado baseado no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698). Em sede de agravo interno, ora ato reclamado, foi negado provimento ao recurso, sob os seguintes termos (e-doc. 4, p. 93-96):



    “(...) Conforme relatado, a parte agravante insurge-se contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo por base o Tema de Repercussão Geral n. 698, firmado no bojo do RE n. 684.612/RJ. 



    Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que razão não assiste ao agravante. 



    Isso porque, nada obstante o Ente agravante tenha apontado a inaplicabilidade do referido Tema ao caso em tela, não apresentou argumentos convincentes do aventado equívoco. 



    Na realidade, a matéria versada no recurso extraordinário amolda-se àquela apreciada no recurso paradigma indicado na decisão ora agravada, em que o STF se pronunciou definitivamente a respeito (...)



    A par disso, mostra-se inviável a pretensão de reforma da decisão agravada, pois o acórdão objeto do RE está em consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, o que torna escorreita a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto.



    É o voto.”



 



    13. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada aplicou adequadamente o entendimento fixado no âmbito do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, na medida em que, à luz da ratio decidendi fixada no referenciado paradigma, é permitido ao Poder Judiciário, conquanto em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal na destinação de recursos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos Poderes.



    14. A medida adotada em decisão judicial, qual seja, a determinação de manter sinalização na extensão de toda a rodovia (GO-402), medida inerente à essa política pública, e torná-la apta a oferecer segurança aos usuários, respeita o paradigma ao “apontar as finalidades” sem adentrar em meios estranhos à implementação da respectiva política.



    15. Fica evidente, portanto, que, a pretexto de suposta teratologia e usurpação de competência, a parte reclamante busca, em verdade, a reapreciação da controvérsia.



    16. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator